Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORANEIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. A oposição de embargos de declaração não é o instrumento processual cabível para incitar a uniformização de jurisprudência do tribunal. Eventuais divergências sobre questões jurídicas integram a dinâmica da jurisprudência e apenas poderiam ser objeto de análise, nesta via, se fosse constatada preterição a precedente vinculante.
3. É inviável apreciar a documentação juntada à petição dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria julgada, notadamente quando não caracterizados os requisitos previstos no art. 435 do CPC.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se à questão jurídica discutida nos autos. Portanto, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela parte, nem mesmo citar os dispositivos constitucionais ou legais por ela indicados.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.